Tribunal: TJDFT
Processo: 0735031-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que, em sede de cumprimento de sentença proferida em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido do Exequente para penhorar parcela do salário do Executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora sobre verba de natureza salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. A jurisprudência do STJ tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento.
4. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.
5. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixado o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00, valores portanto impenhoráveis.
6. Na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e § 4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma Cível vem utilizando como parâmetro, adota-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 (cinco) salários-mínimos. A penhora deve incidir sobre o valor que ultrapassar tal cifra, nos seguintes termos: (i) até 5 salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%.
7. Considerando que, no caso concreto, o Agravante aufere renda mensal líquida em inferior a R$ 5.200,00, o valor é insuficiente para a preservação do mínimo existencial e, portanto, é impenhorável.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, 85, § 3o, inc. I, II, III, IV e V e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, 24.02.2022. TJDFT, AI 07313488620248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024, publicado no DJE: 15/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)